Tribunal: CARF
Processo: 16327.720439/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/11/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO NO ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis até o final do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou até o encerramento do período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de estabelecer a legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. Foi fixada a seguinte tese: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Nas pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários, cujo objeto seja “operar no recinto ou em sistema mantido pela Bolsa de Valores” e/ou “comprar e vender títulos e valores mobiliários”, por conta própria e de terceiros, integram a base de cálculo das contribuições sociais as receitas oriundas do exercício de suas atividades empresariais típicas, como a compra e venda de ações da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720439/2011-71
ACÓRDÃO
3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S/A E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/11/2007
TÍTULOS
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
REGISTRO
NO
ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis até o final do exercício social subsequente. As ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e BM&F, que
foram negociadas dentro do mesmo ano ou até o encerramento do
período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 118, caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre
o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência
do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e
o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de
estabelecer a legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS
sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades
empresariais típicas. Foi fixada a seguinte tese: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
2
Nas pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores
mobiliários, cujo objeto seja “operar no recinto ou em sistema mantido
pela Bolsa de Valores” e/ou “comprar e vender títulos e valores
mobiliários”, por conta própria e de terceiros, integram a base de cálculo
das contribuições sociais as receitas oriundas do exercício de suas
atividades empresariais típicas, como a compra e venda de ações da BM&F
S/A e da Bovespa Holding S/A recebidas em decorrência das operações
societárias denominadas “desmutualização”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus, que dava provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS, fls. 821/834, que constituíram o crédito tributário total de
R$402.003,37, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até
31/03/2011.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 835/846, a autoridade autuante inicia a
contextualização da autuação pela descrição de evento societário que modificou a
denominação da empresa Unibanco Investshop – Corretora de Valores Mobiliários
e Câmbio S.A. para Unibanco Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.,
bem como cisão parcial que verteu parte de seu patrimônio para Itaú Corretora
de Valores S/A. Por força dessas alterações, essas duas últimas entidades foram
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
3
colocadas no polo passivo do lançamento, a primeira como contribuinte e a
segunda como responsável solidário.
A infração detectada pela auditoria diz respeito à exclusão indevida de receitas
obtidas pelo sujeito passivo com a venda de ações no âmbito do processo de
desmutualização da BM&F S.A.
(...)
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
A autoridade fiscal exige referidas contribuições sobre supostas receitas advindas
da venda de ações no processo de desmutualização da BM&F em substituição aos
antigos títulos patrimoniais que possuía nessa entidade.
Argumenta a fiscalização que as ações recebidas pela Unibanco Investshop, que
teve sua denominação social alterada para UNIBANCO CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO e que teve versão de parcela do seu patrimônio cindido
para a empresa ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, deveriam ter sido registradas
na contabilidade da empresa como bens pertencentes ao seu ativo circulante e
não no seu ativo permanente.
Por essa razão, tais receitas, no entender da autoridade administrativa, não
poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão somente
conferida aos investimentos gravados no ativo permanente. Acrescenta, por fim,
que essas receitas são receitas operacionais e devem, portanto, compor o
faturamento da empresa.
Assim, entendeu a fiscalização lavrar o presente auto de infração em face da
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, que será aqui
tratada como Impugnante, por ser ela quem praticou os atos questionados no
presente auto, e da ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, na qualidade de
responsável solidária pelo pagamento do imposto ora exigido em razão da cisão
patrimonial ocorrida.
(...)
Discorda a fiscalização do procedimento adotado pela Impugnante ao excluir da
tributação do PIS e da COFINS a receita proveniente da alienação das ações da
BM&F, por considerar se tratar de receita de alienações de bens e direitos do
ativo permanente.
Argumenta a autoridade fiscal que o acesso das corretoras às operações da
BM&F, antes da reorganização societária, estava vinculado à propriedade de
títulos patrimoniais daquela associação, servindo como licença para operar, de
modo que possuíam caráter de investimento permanente. A partir da
desmutualização da BM&F, as ações recebidas da BM&F passaram a representar
simplesmente valores mobiliários negociáveis.
Todavia, não é esse o entendimento que deve prevalecer.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
4
Sabe-se que a desmutualização da BM&F de São Paulo transformou sua estrutura
societária, que deixou de ser de associação civil sem fins lucrativos, para uma
sociedade cujas atividades seriam exercidas na forma de sociedades anônimas,
com fins lucrativos.
Além disso, essa reorganização societária caracterizou-se pela substituição dos
títulos patrimoniais registrados no ativo permanente de seus antigos investidores
por ações, ou seja, a cada detentor de títulos representativos do patrimônio da
BM&F, foi atribuído um número de ações de emissão da BM&F S/A, determinado
com base nos valores patrimoniais contábeis de cada categoria de título.
Diante desse procedimento, os títulos patrimoniais que a Impugnante possuía
foram baixados de outros investimentos do ativo permanente, tal como constou
em Nota Explicativa. Posteriormente, essas ações foram vendidas ao Unicard
Banco Múltiplo, sendo que o resultado não operacional verificado foi decorrente
do lucro obtido nesta alienação.
É certo que a receita auferida com a alienação dessas ações foi excluída da base
de cálculo do PIS e da COFINS, eis que decorrente de alienação de ativo
permanente.
(...)
Nota-se que o raciocínio desenvolvido pela fiscalização parte da premissa
equivocada de que teria havia "aquisição" de ações das sociedades anônimas
criadas após o processo de desmutualização.
Porém, não se identifica nas operações de desmutualização das bolsas aporte de
capital pela Impugnante ou por qualquer outra associada das bolsas. O que houve
foi a mera substituição dos títulos por ações, decorrente da operação societária
de reestruturação da BM&F que consistiu na sua cisão parcial, com versão da
parcela de seu patrimônio para a BM&F S/A.
Com efeito, a cisão seguida de incorporação leva à sucessão universal,
transferindo-se todos os direitos, obrigações e responsabilidades dos negócios da
cindida para a incorporadora, que se mantêm intactos quanto ao direito material
que representam.
Ora, na incorporação, assim como na fusão e cisão, não há atos de alienação de
bens entre as sociedades, mas sucessão universal como efeito legal desses
negócios jurídicos, razão pela qual não pode ser confundido esse processo com
cessão, compra e venda ou permuta de ações, tal como pretende a fiscalização.
Desta forma, considerando-se que não houve no processo de desmutualização
aporte de capital para aquisição de um novo bem, mas sim mera sucessão de um
ativo por outro, a forma de contabilização deveria permanecer a mesma, ou seja,
no ativo permanente da Impugnante, tal como ocorreu.
(...)
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
5
Para finalizar sua discordância com o crédito tributário constituído, a impugnante
contesta a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Cogita, ainda, que
na hipótese da subsistência dessa incidência, requer a aplicação dos juros
moratórios à taxa Selic, limitados a 1%.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 10/09/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-87.945, às fls. 910/929,
com a seguinte Ementa:
DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. REGISTRO. ATIVO
CIRCULANTE. CONDIÇÕES.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano,
devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores
mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por
conta própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as receitas decorrentes da
alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
Os sujeitos passivos solidários ITAÚ UNIBANCO S/A (sucessor por incorporação da
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S/A) e ITAÚ CORRETORA DE
VALORES S/A, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/09/2018 (conforme AVISO DE
RECEBIMENTO - AR, à fl. 932), apresentaram Recurso Voluntário conjunto em 26/10/2018, às fls.
937/949.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário conjunto dos sujeitos passivos solidários ITAÚ UNIBANCO S/A
(sucessor por incorporação da UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S/A)
e ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
6

II - DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DOS BENS (ATIVO PERMANENTE X ATIVO
CIRCULANTE). HIPÓTESE DE EXCLUSÃO LEGAL DAS RECEITAS ORIUNDAS DA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES (DESMUTUALIZAÇÃO)
Alegam os recorrentes que a desmutualização, independentemente da discussão
pertinente à devolução ou não de patrimônio ao final do processo, não determinou a
reclassificação contábil dos títulos previamente adquiridos (do ativo permanente para o
circulante), pois a classificação de um ativo em conta do ativo permanente deve se basear na
intenção da sociedade, de permanência ou de negociação, no momento da aquisição, nos termos
do artigo 179, III e IV, da Lei no 6.404/1976.
Sustentam que, desde a aquisição dos títulos patrimoniais da BM&F, a intenção foi
de permanência destes títulos, o que resultou sua classificação na contabilidade no ativo
permanente. A intenção dos recorrentes, quando da aquisição dos títulos, era a de permanecer
com eles, inclusive por ser condição para operar nas bolsas. Com o processo de desmutualização
da BM&F e da Bovespa, houve somente a substituição dos títulos por ações por elas emitidas.
Afirmam que o momento a ser verificado para fins de classificação contábil do bem
é o da aquisição, e não o da alienação ocorrida em 2007, independentemente da manifestação de
venda ou de adesão, decorrente do processo de "desmutualização". No primeiro momento (o da
aquisição do investimento para participação na bolsa) é que deve ser averiguada a intenção para
fins de registro contábil do ativo, e não como querem fazer crer a fiscalização e o acórdão
recorrido, no segundo momento (decorrente do processo de desmutualização), em que não houve
decisão própria e individual de aquisição.
Apesar da irresignação dos recorrentes, essa questão já se encontra pacificada em
âmbito administrativo, o que gerou a Súmula Vinculante CARF no 118:
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de
16/05/2017; 1302-002.001, de 06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-
002.404, de 15/02/2017; 9101-002.462, de 19/10/2016; 9101-002.696, de
16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Na instância judicial, esse entendimento também já se encontra consolidado em
sentido desfavorável aos recorrentes, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
i) Recurso Extraordinário com Agravo - ARE no 1.417.023-SP, decisão proferida
pelo(a): Min. ROSA WEBER, julgamento em 19/01/2023:
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
7
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de
inadmissão do recurso extraordinário.
O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IRPJ ECSSL. BOVESPA E BM&F.
OPERAÇÃO DE "DESMUTUALIZAÇÃO". TÍTULOS PATRIMONIAIS CONVERTIDOS EM
AÇÕES DE S/A. PORTARIA MF785/77. DECRETO-LEI 1.109/70. CTN: ART. 111.
LEI9.532/97, ART. 17.
1. Com a operação de "desmutualização" das Bolsas, ocorrida no ano de 2007
em que as mesmas deixaram de ser associações civis sem fins lucrativos e
passaram a se constituir em sociedades anônimas, ocorreu a substituição dos
títulos patrimoniais dos associados, detidos pelos impetrantes por ações da
Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, alterando a situação jurídico-tributária então
existente.
2. De fato, superando o biênio inicial de vigência do NCC não mais se viabilizaria a
transformação de entidades associativas em sociedades, ante o silêncio do seu
art. 1.113, quanto àquelas, destinadas a extinção, nos casos da espécie, facultado
o retorno das contribuições vertidas ao patrimônio associativo (NCC: art. 61, §§1°
e 2°), o que se operou através da substituição dos títulos patrimoniais dos
associados pelas ações das novas sociedades, estas com e aquelas sem
finalidade lucrativa.
3. Hipótese em que opera efeitos a previsão do art. 177 e § 2° da Lei n° 6.404, de
1976, desde sua redação original, exsurgindo as consequências tributárias
advindas dos novos lineamentos civis, sem que necessário perquirir acerca da
validade das deliberações sociais tomadas em prol da "desmutualização" operada.
4. Daí porque remanesce integra a Solução de Consulta n° 10/2007, incidindo na
espécie, tanto o IRPJ com a CSLL, a teor da Lei 9.532 de 10/12/97, art. 17, §§ 3° e
4°.
5. Não tem lugar a utilização do Método de Equivalência Patrimonial, já que o
mesmo somente é viável nas hipóteses de investimentos em controladas e
coligadas, nos termos do que dispõe os arts. 384, 387, 388, do Decreto 3000/99.
6. Precedente desta Corte: AG 2007.03.00.105115-9. De minha relataria: AMS
0008121-50.2008.4.03.6100/SP.
7. Tampouco incide a Portaria MF 785/77, restrita ao acréscimo do valor nominal
dos títulos patrimoniais não distribuídos e segregados contabilmente para
compulsória incorporação ao capital associativo (CTN: art. 111).
8. Improsperam, pelas mesmas razões, os pedidos subsidiários, na medida em que
assentada a incidência das exações no momento da conversão dos títulos
patrimoniais em ações, verificado com a desmutualização em 28/08/2007, sobre
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
8
a diferença entre o valor de aquisição dos primeiros e o valor de devolução em
ações.
9. Não há decadência, portanto, para excluir da base de cálculo atualizações
levadas a efeito até 2002, nem como excluir da tributação aquelas procedidas até
o advento da Solução de Consulta COSIT n° 10/07, máxime porque apenas espelha
entendimento da União, não detendo qualquer força legal. Por fim, como já
ressaltado, em caso de posterior alienação de ações, poderá ocorrer nova
incidência, se verificado ganho de capital, o que não inviabiliza a cobrança ora
hostilizada.
10.
Precedentes
desta
E.
Corte
(Terceira
Turma:
AMS
0008522-
15.2009.4.03.6100,
AMS
0002384-66.2008.4.03.6100
e
AMS
0008706-
05.2008.4.03.6100, todos de relatoria do Juiz convocado Rubens Calixto; AMS
0008121-50.2008.4.03.6100, de minha relatoria).
11. Apelo da impetrante a que se nega provimento.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário
sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1°; 153, III; 195, I, alínea "c" da
Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do
Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação
dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as
provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a
afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula
279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

ii) Agravo em Recurso Especial - AResp no 1.284.727-SP, Relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, publicação em 02/02/2022:
É o relatório. Decido.
Tendo a parte insurgente impugnado os fundamentos da decisão agravada, passo
ao exame do recurso.
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previstos, conforme Enunciado Administrativo n.
2/2016/STJ.
Isto dito, vejamos os fundamentos determinantes do acórdão recorrido (fls. 477-
490):
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
9
Por ser associada da BOVESPA, a apelante, antes obrigada a adquirir títulos
patrimoniais dessa instituição, viu, com a desmutualização da Bolsa, isto é, com a
sua transformação de associação civil sem fins lucrativos para sociedade anônima,
os seus títulos serem substituídos por ações da Bovespa Holding S. A., em
operação que a Secretaria da Receita Federal entende tributável, à vista da
existência de acréscimo patrimonial.
Aduz a apelante, todavia, não ter havido acréscimo patrimonial, nem valorização
das ações, a ensejar o recolhimento do IRPJ e da CSLL. Invoca a Portaria do
Ministério da Fazenda n° MF 785, de 20/11/77, e a Solução de Consulta n° 13/97,
da Secretaria da Receita Federal, ambas favoráveis à sua tese de não-incidência
dos tributos.
No entanto, não lhe assiste razão, por estar a disciplina anterior - manifestada
pelo Ministério da Fazenda, na MF 785, de 20/11/77 e pela Secretaria da Receita
Federal, na Solução de Consulta n° 13/97 - superada pela Lei n° 9.532/97 e pela
Solução de Consulta n° 10/07 da Secretaria da Receita Federal, que preconizam
a aludida tributação.
[...]
No caso, parte-se da compreensão que, ao se substituírem os títulos
patrimoniais por ações, o valor destas, recebido pelas anteriores associadas, era
superior ao detido pelo título anterior, a revelar ganho de capital.
Deveras, o entendimento jurisprudencial manifestado por esta e por outras
Cortes Regionais Federais sobre a matéria, é assente e reiterado no sentido do
cabimento da incidência tributária, in casu. Confira-se:
[...]
De outra parte, como se observa dos julgados colacionados, também não socorre
a contribuinte as disposições insertas no art. 248, da Lei n°6.404/76 e, ainda, na
Portaria MF no 785/77 e na Solução de Consulta n° 13/97, no sentido de que
receberiam tais participações (aquisição de títulos das Bolsas mencionadas) o
mesmo tratamento tributário reservado à equivalência patrimonial.
Isso porque o citado preceito legal, como outros, está inserto em capítulo da Lei
das Sociedades Anônimas no qual se sobressaem normas voltadas à prestação de
informações - no relatório anual e nas demonstrações financeiras da companhia -
relativas aos investimentos por ela detidos em sociedades coligadas e
controladas, que, nos termos da Lei, devem ser feitas segundo o método da
equivalência patrimonial. Não cuida, portanto, do caso tratado nos autos. Com
efeito, é bastante claro o art. 248 da Lei n° 6.404/76 ao dispor que, "no balanço
patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e
em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial [...]”.
Em suma, o método da equivalência patrimonial serve para a avaliação de
investimentos em controladas e coligadas, o que não é o caso, uma vez que o
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
10
ganho auferido refere-se a uma única operação específica, relativa à troca de
títulos patrimoniais por ações.
A propósito do tema, esse o entendimento, além do já colacionado, manifestado
pela e. Des. Fed. Consuelo Yoshida, desta r. Sexta Turma, no voto-vista por ela
proferido, na Apelação Cível n° 0035167-48.2007.4.03.6100/SP, de minha
Relatoria, ao assentir com os fundamentos aqui reproduzidos. Confira-se:
"É inegável que o processo de desmutualização e a consequente alteração
estrutural da Bovespa, com a substituição dos títulos patrimoniais em ações,
implicaram na percepção de acréscimo patrimonial por parte das corretoras
associadas. No caso em tela, houve a devolução à impetrante dos valores
correspondentes aos títulos que detinha e a aquisição de ações da nova
sociedade, operação que, efetivamente, trouxe ganhos patrimoniais à
impetrante, que passou de mera associada da Bovespa à acionista da holding".
Pois bem.
Para sustentar a alegação de ofensa ao art. 17 da Lei 9.532/97, se afirma no
recurso especial que (fls. 496-497):
(...)
Ora, tendo a Corte de origem se pronunciado no sentido de que “no caso em tela,
houve a devolução à impetrante dos valores correspondentes aos títulos que
detinha e a aquisição de ações da nova sociedade, operação que, efetivamente,
trouxe ganhos patrimoniais à impetrante, que passou de mera associada da
Bovespa a acionista da holding", é evidente que rever tal entendimento, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento da
matéria fática, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ainda neste tópico, a recorrente afirma violação ao artigo 22 da Lei 9.249/95, uma
vez que este determina “não haver ganho de capital em razão da devolução de
valores de investimento em participação societária se esta ocorrer pelo valor
contábil, como no caso” (fl. 499).
Ocorre que a matéria relativa ao art. 22 não foi analisada, ainda que
implicitamente, pela instância ordinária, nem foram opostos embargos de
declaração, incidindo na hipótese a Súmula 282/STF pela falta do
prequestionamento.
O mesmo óbice se aplica quanto às alegadas ofensas aos artigos 43 do Código
Tributário Nacional e 1° e 2° da Lei 7.689/88.
Por fim, quanto à avaliação do investimento pelo método do custo de aquisição ou
pela equivalência patrimonial, o acórdão recorrido consignou que (fl. 486):
é bastante claro o art. 248 da Lei n° 6.404/76 ao dispor que, "no balanço
patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e
em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
11
controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial [...]. Em
suma, o método da equivalência patrimonial serve para a avaliação de
investimentos em controladas e coligadas, o que não é o caso, uma vez que o
ganho auferido refere-se a uma única operação específica, relativa à troca de
títulos patrimoniais por ações”.
Para se contrapor a tal fundamento, a recorrente alegou violação dos artigos 248
da Lei 6.404/76 c/c 426 do Decreto 3.000/99, 33 do Decreto-lei n° 1.598/77 e 2°, §
1°, "c", 4, da Lei 7.689/88, afirmando que havia obrigação regulamentar imposta
pelo BACEN de “atualizar o valor dos títulos patrimoniais de acordo com os valores
informados pelas bolsas”, de modo que “o método de avaliação dos títulos
patrimoniais da antiga associação Bovespa, imposto pelo Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), segue os mesmos parâmetros
do método da equivalência patrimonial para os investidos tidos como relevantes
em controladas ou coligadas (ajuste em conta do ativo permanente em
contrapartida de conta do patrimônio líquido)”. E complementa (fl. 504):
36. Tanto é que, para fins tributários, conforme prescrito pela Portaria do
Ministro do Estado da Fazenda n° 785/77, que se encontra em vigor até os dias
atuais, se determinou a exclusão do Lucro Real dos valores correspondentes á
atualização dos aludidos títulos patrimoniais.
Neste ponto, verifica-se que o acórdão recorrido consignou às fls. 481/482 que “a
disciplina anterior - manifestada pelo Ministério da Fazenda, na MF 785, de
20/11/77 e pela Secretaria da Receita Federal, na Solução de Consulta n° 13/97”,
favorável à sua tese de não incidência dos tributos, foi “superada pela Lei n°
9.532/97 e pela Solução de Consulta n° 10/07 da Secretaria da Receita Federal,
que preconizam a aludida tributação”.
(...)
Ademais, ainda quanto à avaliação do investimento pela equivalência patrimonial,
cabe destacar que nenhum dos dispositivos suscitados (artigos 248 da Lei
6.404/76 c/c 426 do Decreto 3.000/99, 33 do Decreto-lei n° 1.598/77 e 2°, § 1°,
"c", 4, da Lei 7.689/88) corrobora a alegação de que o valor dos títulos
patrimoniais da associação Bovespa era avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, não sendo, portanto, suficientes a afastar a conclusão do acórdão
recorrido de que o art. 248 da Lei 6.404/76 não se aplica à hipótese da
desmutualização.
Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não
contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a
validade dos fundamentos do acórdão recorrido.

iii) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, Apelação Cível no 0018347-
36.2016.4.03.6100, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA, julgamento
em 09/05/2022:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
12
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. BOVESPA E BM&F. DESMUTUALIZAÇÃO.
AÇÕES. ALIENAÇÃO. PIS/COFINS. FATO GERADOR CONFIGURADO.
1. Os pontos devolvidos no apelo foram amplamente tratados pela Turma, em
precedentes, assentando-se o entendimento de que incide PIS/COFINS sobre a
receita auferida na alienação de ações resultantes do processo de
“desmutualização” das associações civis BM&F e BOVESPA, quando convertidas
nas sociedades anônimas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A.
2. Respalda tal entendimento a apuração de que houve efetiva dissolução de tais
associações com devolução patrimonial aos associados em valores mobiliários,
afastando-se os argumentos de “sucessão patrimonial” ou “substituição de
investimento” para efeito de manutenção da natureza jurídica dos títulos
associativos e garantia da classificação respectiva como ativo permanente da
impetrante.
3. Ressaltou-se, então, que, diversamente do exposto pela impetrante, os ativos
derivados de tal “desmutualização” deveriam ter sido contabilizados como
circulantes, na forma do artigo 179 da Lei 6.404/1976, pois firmado
compromisso de aliená-los tão logo adquiridos, o que efetivamente ocorreu
entre outubro e novembro de 2007.
4. Pontuou-se, ainda, que entre as atividades descritas no objeto social da
impetrante encontram-se a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta própria e de terceiros, assim gerando receita típica do ramo negocial e,
portanto, fato gerador de PIS/COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei
9.718/1998.
5. Apelação desprovida.
VOTO
Senhores Desembargadores, os pontos devolvidos no apelo foram amplamente
analisados em precedentes, inclusive no AI 0019977-94.2016.4.03.0000,
assentando-se o entendimento de que incide PIS/COFINS por receita auferida na
alienação de ações resultantes do processo de “desmutualização” das associações
civis BM&F e BOVESPA, quando convertidas nas sociedades anônimas Bovespa
Holding S/A e BM&F S/A.
Eis a ementa do julgado:
(...)
Os fundamentos então adotados, em conformidade com a jurisprudência da Corte
a respeito da matéria, devem ser reiterados, ausente qualquer razão para
modificação de tal orientação.
Na ocasião de tal julgamento, na sessão de 15/03/2017, asseverou-se que houve
efetiva dissolução de tais associações com devolução patrimonial aos associados
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
13
em valores mobiliários, afastando-se os argumentos de “sucessão patrimonial” ou
“substituição de investimento” para efeito de manutenção da natureza jurídica
dos títulos associativos e garantia da classificação respectiva como ativo
permanente da impetrante.
Ressaltou-se, então, que, diversamente do exposto pela impetrante, os ativos
derivados de tal “desmutualização” deveriam ter sido contabilizados como
circulantes, na forma do artigo 179 da Lei 6.404/1976, pois firmado compromisso
de aliená-los tão logo adquiridos, o que efetivamente ocorreu entre outubro e
novembro de 2007.
Pontuou-se, ainda, que entre as atividades descritas no objeto social da
impetrante encontram-se a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta própria e de terceiros (ID 107627603, f. 50), assim gerando receita típica do
ramo negocial e, portanto, fato gerador de PIS/COFINS, nos termos dos artigos 2o
e 3o da Lei 9.718/1998.
Na linha de tal entendimento, dentre outros, o seguinte acórdão:
(...)
Não havendo qualquer alteração do quadro fático ou jurídico, a sentença é
integralmente mantida para denegar a ordem no que pleiteada desconstituição de
créditos tributários objeto do PA 16327.000984/2010-66.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.

iv) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO - Apelação Cível no 5019140-
50.2017.4.03.6100/SP, Relatora Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello
Marcelo, publicação em 15/08/2018:
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E
BM&F. ALIENAÇÃO DE AÇÕES ORIGINADAS DA CONVERSÃO DE TÍTULOS
PATRIMONIAIS. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. COMPRA E VENDA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO.
1. No curso da operação de desmutualização da Bovespa e BM&F, em 2007, a
apelante, anteriormente associada, comprometeu-se a alienar 35% (trinta e cinco
por cento) das ações recebidas na conversão de seus títulos patrimoniais.
2. A questão ora proposta resume-se à incidência do PIS e da Cofins sobre as
operações de alienação dessas ações, mediante a correta classificação contábil.
3. A apelante tem como objeto social a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, por conta própria ou de terceiros, e diante das alienações
previamente previstas das ações obtidas por meio da desmutualização, que
ocorreram efetivamente no período de outubro a dezembro de 2007 e abril de
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
14
2008, referidas ações deveriam ter sido contabilizadas como ativo circulante da
empresa, com base no disposto no art. 179 da Lei 6.404/76.
4. Assim, as receitas auferidas pela alienação de parte das ações recebidas na
desmutualização da BM&F S.A e Bovespa, já prevista por ocasião da transação,
deveriam ser enquadradas como receitas brutas operacionais, sujeitas à
incidência do PIS e da Cofins, nos termos do art. 3o da Lei 9.718/98, por se tratar
de atividade afeta ao estatuto social da apelante, não havendo que se falar na
aplicação da isenção prevista no art. 3o, §2o, inc. IV, da Lei 9.718/98, que trata
apenas dos bens caracterizados como do ativo não circulante.
5. Sob outro aspecto, considerando que, a alteração societária da BOVESPA e
BM&F teve como consequência a mudança da natureza dos títulos convertidos
em ações, descabida a alegação da utilização do método de equivalência
patrimonial para a atualização das ações, posto que somente cabível na
avaliação dos investimentos em coligadas ou controladas e em sociedades que
façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, nos termos do
art. 248 da Lei 7.404/64, que não se aplica ao caso em espécie.
6. Diante da situação analisada, não há que se falar também na possibilidade de
afastamento da aplicação da multa de ofício.
7. Apelação improvida.

v) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, Agravo de Instrumento no
5040141-94.2018.4.04.0000/PR, Relator Desembargador Federal Roger Raupp
Rios, decisão em 12/06/2019:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto contra decisão que, no Mandado de Segurança n.
50448312120184047000, que tem por objeto pedido de suspensão da
exigibilidade dos débitos objeto do Processo Administrativo 10980.726071/2010-
83, deferiu parcialmente o pedido de liminar, autorizando, somente, a expedição
da certidão positiva com efeitos de negativa.
Eis o teor da decisão recorrida (evento 03):
(...)
É o Relatório,
DECIDO.
A decisão guerreada e inquinada de ilegalidade está assim fundamentada -
Processo Administrativo no 10980.726071/2010-83:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data
do
fato
gerador:
31/10/2007,
30/11/2007,
31/12/2007
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
15
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL MANIFESTA INTENÇÃO DE VENDA ART.179 DA LEI N°
6.404/76 E "PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE"
A classificação contábil de um bem deve ser efetuada de acordo com sua
natureza e a intenção ou não de mantê-lo no patrimônio de forma duradoura, à
luz da atividade da empresa. Diante dos documentos que comprovam que havia
intenção de venda, as ações da BOVESPA S/A e da BM&F S/A deveriam ter sido
classificadas no ativo circulante. E a receita da alienação como operacional,
integrante do faturamento da instituição financeira e, por conseguinte,
tributável pelo PIS e COFINS. Observância do art. 179 da Lei n° 6.404/76 e do
"Princípio da Oportunidade", que é um dos princípios contábeis geralmente
aceitos que devem ser adotados, por força do art. 177 da Lei n° 6.404/76, e dos
art. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98.
COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE VENDA NÃO INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO ART. 3° DA LEI N° 8.718/98
A Fiscalização concluiu que havia intenção de venda, com base no "Termo de
Adesão e Procuração à Oferta Pública de Ações da BM&FS/A e Carta Mandato à
BOVESPA. Portanto, tratava-se de ações classificáveis no ativo circulante, cuja
venda implicava no reconhecimento de receita operacional, integrante do
faturamento e tributável pelo PIS e COFINS, nos termos dos art. 2° e 3° da Lei n°
9.718/98. Não aplicáveis a previsão legal de não incidência sobre receitas não
operacionais e a inconstitucionalidade da incidência das contribuições sobre
receitas não integrantes do faturamento.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO BACEN PARA AVALIAR A CORREÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
De acordo com a Lei n° 10.593/02 e o Regimento Interno da SRF (atual RFB), este
órgão é competente para fiscalizar a apuração do PIS e COFINS. Ademais, a
conclusão do autuante baseou-se nos art. 177 e 179 da Lei n° 6.404/76, aos
quais está sujeira a autuada e estão em harmonia com as normas do COSIF (...).”
(...)
Diz, o presente feito, com a incidência de PIS e COFINS, em decorrência da
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA.
Pois bem. Até 28 de agosto de 2007, a Bolsa de Valores de São Paulo
consubstanciava-se em uma instituição mutualizada - formada por membros que
contribuem para a associação objetivando um benefício comum - e sem fins
lucrativos. Porém, na referida data, houve a aprovação da desmutualização da
BOVESPA, que consistiu, efetivamente, na extinção da associação civil BOVESPA e
na criação das sociedades empresariais BOVESPA Holding S/A e BOVESPA Serviços
S/A.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
16
Por ocasião da desmutualização os outrora associados tiveram seus títulos
patrimoniais substituídos por ações da então novel sociedade BOVESPA Holding
S/A.
Instada a se manifestar acerca do procedimento, a Coordenadoria-Geral de
Tributação da Receita Federal - COSIT externou, através da Solução de Consulta no
10/07, entendimento no sentido de que a desmutualização acarreta na incidência
de IRPJ e de CSLL, à vista da aquisição de disponibilidade financeira pelas
associadas. Confira-se, a propósito a ementa da aludida consulta:
"OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. O instituto da
cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e no art. 1.122 da
Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado
constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de valores constituídas sob a
forma de associações se aplica o regime jurídico estatuído nos arts. 53 a 61 da Lei
no 10.406, de 2002 (Código Civil de 2002). O art. 61 da Lei no 10.406, de 2002,
veda a destinação de qualquer parcela do patrimônio das bolsas de valores,
constituídas sob a forma de associações, a entes com finalidade lucrativa. As
sociedades corretoras devem avaliar as cotas ou frações ideais das bolsas de
valores pelo custo de aquisição. O fato de a operação de 'desmutualização' de
associações não encontrar amparo no ordenamento jurídico não obsta a
incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor nominal das ações
(da sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de
aquisição das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio segregado das
bolsas de valores."
A impetrante argumenta que a BOVESPA, em 1997, passou por processo
semelhante, ocasião em que a Secretaria da Receita Federal, por meio da Solução
de Consulta no 13/97, pronunciou-se pela não incidência do IRPJ e da CSLL,
entendendo não ter havido, naquele caso, acréscimo patrimonial, solução que
deve ser adotada na presente hipótese.
Alega que a mera conversão dos títulos patrimoniais em ações não configura
acréscimo patrimonial, considerando que tal conversão ocorreu pelo valor
contábil dos títulos, sem a realização ou distribuição de resultado, patrimônio ou
lucro, não havendo que se falar na incidência de PIS e COFINS sobre o
faturamento, posi, também não se refere a prestação de serviços financeiros.
Aparentemente a desmutualização da BOVESPA ocasionou a devolução de
patrimônio aos associados, ora impetrantes que, desse modo, adquiriram
disponibilidade financeira, a configurar faturamento, em tese, incidindo o PIS e
COFINS.
Na desmutualização, em visão sumária, houve a efetiva dissolução da associação
BOVESPA com a criação de pessoas jurídicas de natureza diversa, quais sejam, as
sociedades empresariais BOVESPA Holding S/A e BOVESPA Serviços S/A.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
17
Nessa conjectura, de rigor a observância das disposições contidas no diploma
substantivo civil, acerca das associações, verbis:
"Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber
em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem
prestado ao patrimônio da associação.
(...)."
Dessarte, deixando de existir a associação, o destino do seu patrimônio há de
ser aquele previsto na norma de regência, não se podendo excogitar de
destinação diversa.
Registre-se, por oportuno, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência são
reticentes no tocante à possibilidade de aplicabilidade do instituto da cisão no
âmbito das associações. Entretanto, temos essa discussão por despicienda ao
deslinde da questão vertida nestes autos.
Deveras, ainda que se apregoe ter havido cisão da associação BOVESPA com a
criação das sociedades empresárias BOVESPA Holding e BOVESPA Serviços S/A,
forçoso reconhecer que houve, indubitavelmente, a extinção da associação até
então existente, a legitimar, no tocante ao seu patrimônio, a observância do
regramento acima transcrito.
A se entender em sentido contrário, haveria a possibilidade de ofensa ao
indigitado dispositivo, na medida em que, para ser dada destinação diversa ao
patrimônio da associação, bastaria a cisão desta em sociedades comerciais que,
como cediço, possuem plena liberdade para dispor acerca do seu patrimônio.
Conclui-se, assim, que a desmutualização da BOVESPA acarretou na efetiva
devolução do seu patrimônio aos associados, tendo tal restituição ocorrido
mediante a substituição de títulos patrimoniais por ações da Bovespa Holding
S/A. Nesse contexto, de rigor a incidência do quanto previsto no artigo 17 da Lei
no 9.532/97, verbis:
"Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
18
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será computada
na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado,
conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada com
base no lucro presumido ou arbitrado." (g.n)
Acerca do tema vertido nestes autos, a jurisprudência existente é uníssona no
sentido de que a desmutualização da BOVESPA acarretou em ganhos patrimoniais
às associadas, a legitimar a incidência do IRPJ e da CSLL. Confira-se, a respeito, o
seguinte julgado:
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto, mantendo a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
Não existe, portanto, a plausibilidade de êxito da demanda.
(...)
Ante o exposto, defiro em parte a liminar, determinando à autoridade impetrada
que se abstenha de negar a expedição da certidão positiva com efeitos de
negativa do art. 206 do CTN em favor da impetrante, bem como da prática de
qualquer ato de cobrança ou de inscrição em cadastros restritivos de crédito,
desde que não exista outro impedimento além dos débitos garantidos pelo seguro
garantia apresentado nestes autos, e que a garantia prestada esteja de acordo
com os requisitos previstos na Portaria PGFN no 164/2014.
(...)
É o relatório.
VOTO
Insurge-se a parte recorrente contra o indeferimento de pedido de liminar visando
ao reconhecimento do direito à suspensão da exigibilidade do débito constituído
no Procedimento Administrativo n. 10980.726071/2010-83, em que já prestadas
informações pela impetrada.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
19
(...)
A liminar em mandado de segurança, por sua vez, pressupõe relevância do
fundamento e risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (artigo
7o, III, da Lei n. 12.016/09).
Considerando a celeridade do rito do mandado de segurança, a decisão agravada
não representa perigo iminente de lesão grave ao patrimônio ou direito da parte
agravante e não há risco de ineficácia da decisão a ser proferida quando do
julgamento definitivo da ação.
Ademais, a par dessas razões processuais, também não verifico a verossimilhança
do direito invocado, como demonstram os seguintes precedentes:
(...)
É caso, assim, de manutenção da decisão atacada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

vi) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO Agravo de Instrumento no
1013546-76.2019.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Hercules Fajoses,
Publicação em 07/10/2019:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERRILL LYNCH S/A
CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com pedido de antecipação da
tutela recursal, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no
1008237-59.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 22a Vara da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
(...)
É o relatório. Decido:
(...)
A agravante tem como objeto social a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, por conta própria ou de terceiros, de modo que a alienação das
ações da Bovespa Holding S/A e BM&F S/A constitui atividade empresarial
típica, cujas receitas sujeitam-se à incidência do PIS e da COFINS, nos termos dos
artigos 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718/1998. A propósito, adiciono julgado do
egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:
(...)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TUTELA
ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE DO PA No
16327.000857/2010-67. BOVESPA E BM&F. OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO.
TÍTULOS CONVERTIDOS EM AÇÕES DE S/A E ALIENADOS CONFORME OBJETO
SOCIAL DA AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
20
(...)
5. A matéria controvertida cinge-se à incidência do PIS e da Cofins sobre as
operações de alienação de parte dessas ações ocorridas entre outubro/2007 e em
abril/2008. 6. A agravante tem como objeto social a compra e venda de títulos e
valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, portanto, a alienação de
ações ocorrida no período acima mencionado deveria ter sido contabilizada como
ativo circulante da empresa, com base no disposto na Lei n. 6.404/1976 (art. 179)
e não no ativo permanente. 7. As receitas auferidas pela alienação de parte das
ações de sua titularidade recebidas, quando da desmutualização da BM&F S.A e
Bovespa, devem ser enquadradas como receitas brutas operacionais e por isso
sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, prevista no art. 3o da Lei no 9.718/98, por
se tratar de atividade afeta ao estatuto social da agravante. 8. Descabe, em
cognição meramente sumária, suplantar o amplo conhecimento da questão feito
até então pelo Fisco Federal, cujas funções estão abrigadas pelo manto da
presunção iuris tantum de veracidade e legalidade, ainda mais que a imposição
fiscal restou mantida depois de exaustivo percurso das vias recursais da Receita
Federal, no qual a impetrante sucumbiu. 9. Não tem relevância o modo de
aquisição das tais ações, dado o já mencionado objetivo social da agravante
(compra e venda de títulos e valores mobiliários). A aquisição das referidas ações
como consequência da "desmutualização" foi a devolução dos títulos sob essa
forma, conforme deliberado pelos interessados, o que significa que a partir do
recebimento das ações o titular delas deveria escriturá-la como ativo circulante e
não mais como ativo permanente, dada a peculiar natureza delas. 10. Neste juízo
de cognição sumária e nesta sede, não há como afastar o entendimento da
Fiscalização em tributar o PIS/COFINS, sobre valores obtidos com a alienação das
ações que constituem/integram a receita bruta operacional da agravante. 11.
Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (AGRAVO DE
INSTRUMENTO - 0019977-94.2016.4.03.0000 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL
CARLOS MUTA TRF3 TERCEIRA TURMA e-DJF DATA 24/03/2017).
Nesse contexto, legítima, portanto, a incidência do PIS/COFINS sobre os valores
obtidos quando da alienação das ações da Bovespa Holding S/A e a BM&F S/A.
Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado. Todavia, em pedido
subsidiário, requer a agravante o deferimento da tutela provisória para o fim de se
reconhecer a suspensão de exigibilidade dos valores em discussão considerando o
oferecimento de apólice de Seguro Garantia como contracautela ou, ainda, para
determinar que os débitos objeto do Processo administrativo no
16327.001329/2009-91 não constituam óbice à renovação de certidão de
regularidade fiscal, tampouco ensejem apontamento do nome da agravante em
órgão de proteção ao crédito.
(...)
Assim, ante o oferecimento de seguro garantia, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA DE
URGÊNCIA pleiteada para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeito
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
21
de Negativa de Débitos, em favor da requerente, nos termos da fundamentação
supra. Ressalto, todavia, que a emissão da certidão deve ser levada a efeito caso o
único impedimento existente ao ato seja o débito objeto do Processo
Administrativo no 16327.001329/2009-91.
Assim sendo, adoto como fundamento da minha decisão as razões explicitadas em
recente voto do conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão no 9303-010.691, julgado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão datada de 16/09/2020, por refletirem o meu
entendimento pessoal sobre o tema:
O tema não é novo nesta Câmara, e foi analisado, nos dois últimos anos, por mais
de uma dezena de vezes, tendo prevalecido o entendimento de que se classificam
no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente, e de que as ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da
Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano e/ou meses após o seu recebimento ou até o encerramento do
período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante:
(...)
Atuei como relator nesses dois últimos acórdãos (no 9303-005.447 e 448), que
tratavam de duas operações, uma de recebimento de ações ordinárias
nominativas da BOVESPA HOLDING, em 28/08/2007, em substituição à sua
participação societária na CBLC, ações essas totalmente vendidas em outubro de
2007, e outra de recebimento de ações da BM&F S/A, em 20/09/2007, em
substituição do títulos patrimoniais que possuía na associação sem fins
lucrativos BM&F, ações essas totalmente vendidas em novembro de 2007.
A situação que se apresenta no presente processo se refere a ações recebidas em
12/10/2007, com a desmutualização, e vendidas ainda em 2007. Como registrado
no voto que prevaleceu no acórdão recorrido:
“Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em
decorrência da própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se
concluir que a Recorrente obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com
a intenção (ou compromisso) de posterior alienação e que, efetivamente, como
compromissado, vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (ano
2007).”
Portanto, coincide a situação em análise não só com a apresentada nos Acórdãos
no 9303-005.447 e 448, de minha relatoria, mas com a quase totalidade dos casos
que chegaram a esta CSRF, não merecendo desfecho distinto.
Nos referidos Acórdãos no 9303-005.447 e 448, adotei como razão de decidir (o
que foi majoritariamente acolhido pelo colegiado) exatamente o posicionamento
externado pelo Cons. Luís Eduardo Garrossino Barbieri em voto vencedor no
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
22
Acórdão no 3202-001.178, que corresponde, coincidentemente, ao acórdão
recorrido no presente processo:
“A tributação pelo PIS e pela Cofins em decorrência das vendas das ações da
Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A relativas ao processo denominado de
desmutualização das bolsas de valores é uma matéria recorrente no âmbito do
contencioso administrativo.
Existem decisões antagônicas, a exemplo das decisões paradigmáticas constantes
do presente recurso especial. As decisões que entendem pela impossibilidade da
tributação, em apertada síntese, concluíram que o entendimento da fiscalização
estava equivocado, na medida em que não houve uma devolução do patrimônio
aos associados das antigas associações, mas uma cisão seguida de incorporação,
em alguns casos, ou em meras trocas de ações da incorporada (CBLC) pelas ações
da Bovespa Holding S/A. Nessas circunstâncias, os antigos títulos patrimoniais
e/ou as ações da CBLC teriam sido substituídos por ações das novas companhias e
permanecem no ativo permanente, não podendo, suas vendas, serem tributadas
pelo PIS e pela Cofins, por disposição expressa constante do inc. IV do § 2o do art.
3o da Lei no 9.718/98.
A outra linha decisória, a qual me filio, são representadas, a título de exemplo
pelos Acórdãos no 3302-002.713, de 16/09/2014, e 3202-001.178, de 24/04/2014.
Por economia processual e nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
adoto o voto condutor do voto vencedor do Acórdão no 3202-001.178, elaborado
pelo Conselheiro Luís Eduardo Garrossino Barbieri, utilizando-o como razão de
decidir.”
Assim, a construção adotada naquela ocasião se amolda fática e juridicamente ao
caso que aqui se analisa em sede de recurso especial, pelo que reitero as razões de
decidir, que constituem, ipisis literis, a tese encampada no acórdão recorrido.
Em síntese, com a operação de desmutualização não houve uma “mera
sucessão” da associação sem fins lucrativos pelas sociedades anônimas de
capital aberto, por expressa vedação legal (art. 61 do Código Civil, não se
aplicando ao caso o art. 1.113 da mesma codificação, que se refere
especificamente ao ato de transformação de “sociedades”).
Não houve uma singela “transformação” dos títulos patrimoniais detidos por
ações das novas companhias, uma vez que se trata de direitos de naturezas
jurídicas absolutamente distintas. Ao fim e ao cabo, a recorrente recebeu novas
ações, até então inexistentes, emitidas por pessoas jurídicas constituídas sob a
forma de sociedade anônima (BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.).
O que houve, juridicamente, foi a devolução à recorrente dos valores que
correspondiam aos títulos patrimoniais que detinha, embora não devolvidos em
espécie, mas utilizados na obtenção/subscrição de ações das novas sociedades
(Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A), muito embora todas as operações
societárias tenham sido conduzidas para tentar contornar o negócio jurídico
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
23
efetivamente ocorrido, estruturadas com a aparência de “cisão seguida de
incorporação”.
Quanto à escrituração das ações recebidas em decorrência da desmutualização, é
regulada pelo art. 179 da Lei das S.A. (no 6.404/1976), que determina a
classificação como “ativo circulante” para “...as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em
despesas do exercício seguinte”.
Recorde-se que a BM&F S.A foi criada em setembro de 2007, e as ações
recebidas objeto do contencioso foram alienadas em novembro de 2007,
portanto, em até três meses após o recebimento. Não há, deste modo, como
acatar a tese da recorrente de que as ações recebidas deveriam ser classificadas
no Ativo Permanente.
Logo, caracterizada a necessidade de registro no ativo circulante. A intenção de
venda é notória, pois registrada, inclusive, em caráter público, tanto a criação da
Bovespa Holding S.A. em agosto de 2007, quanto a Oferta Pública Inicial (IPO) das
ações em outubro de 2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo, no
informativo
publicado
na
“Revista
Bovespa”
(site
www.bmfbovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/104/Capa.shtml), além dos
prospectos transcritos no acórdão recorrido.
Registro, adicionalmente, tendo em conta os distintos posicionamentos no seio
deste colegiado, que o presente caso diverge, por exemplo, do julgado no Acórdão
no 9303-009.828, de 10/12/2019, no qual a alienação ocorreu em torno de 5
(cinco) anos após a desmutualização, e 4 (quatro) anos da incorporação.
Evidente o intuito da “desmutualização”, sob o aspecto financeiro, ao “substituir”
títulos patrimoniais de associação sem fins lucrativos em ações negociáveis por
valores substancialmente superiores, visando à obtenção de lucro com a receita da
venda de parcela das ações recebidas, o que, destaque-se, não é irregular, desde
que se recolham os tributos devidos, decorrentes da obtenção das receitas.
As receitas obtidas com a alienação das ações constituem receita bruta
operacional auferida pela pessoa jurídica, sujeita à incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, em função do disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/1998, e pelo fato de comporem a receita bruta operacional das
instituições financeiras, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 3o da mesma lei.
Assim, mantendo o posicionamento já externado em julgados anteriores, e
seguindo o entendimento que vem sendo uniformizado em mais de uma dezena
de julgados recentes desta CSRF sobre o tema em debate, concluo que, no caso
em análise, no qual a alienação das ações ocorreu em menos de 3 meses da
desmutualização, a escrituração se dá no Ativo Circulante, que abrange as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente,
e que, nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de
ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo da Contribuição para o
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
24
PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações
da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações
societárias denominadas de “desmutualização”.
O art. 61 do Código Civil, utilizado no Acórdão acima como fundamento para negar
a tese de que “houve uma mera sucessão da associação sem fins lucrativos pelas sociedades
anônimas de capital aberto”, também se opõe à tese de que “a substituição dos papéis da BM&F
S/A se deu em consequência de negócio que não modificou a continuidade na sua propriedade”:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem
para fins não econômicos.
(...)
Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o
contrário.
Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do
patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si, na
atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo
disposição diversa do estatuto.
(...)
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo,
receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que
tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território,
em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o
que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito
Federal ou da União.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos verifica-se que a operação
realizada seguiu estas determinações, com a dissolução da BM&F, a dedução (devolução) das
quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56 (ou seja, dedução/devolução para
associado que fosse titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação) e, por
deliberação dos associados, a restituição, atualizado o respectivo valor, das contribuições que
tiverem prestado ao patrimônio da associação. Vejamos a descrição dos fatos, conforme TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 837/842:
3 - Descrição dos Fatos
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
25
No decorrer do ano-calendário de 2007, o sujeito passivo o Unibanco Investshop
esteve envolvido, direta ou indiretamente, nos processos de reorganização
societária da BM&F — chamado de desmutualização — seguido pela Oferta
Pública Inicial de Ações (IPO, ou lnitial Public Offering) das bolsas, conforme será
visto mais detalhadamente neste Termo de Verificação Fiscal.
No balanço patrimonial do ano-calendário de 2007, publicado pelo contribuinte,
verificou-se que foram vendidas as ações da BOVESPA e da BM&F recebidas no
processo de desmutualização.
A alienação foi informada na Nota Explicativa 11, item "b", a seguir descrita: "no
exercício de 2007 foram baixados de outros investimentos do ativo permanente
os títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F devido ao processo de
desmutualização. Em outubro e novembro de 2007, conforme contratos de
compra e venda de ações, o contribuinte vendeu 13.189.918 ações da Bovespa
Holding e 9.869.625 ações da BM&F ao Unicard Banco Múltiplo, considerando o
valor unitário de R$2.23 e R$1,42 respectivamente. O resultado não operacional
de R$5.576.995,00 decorre do lucro obtido nesta alienação".
3.1 - Do Processo de Desmutualização da BM&F
A Bolsa de Mercadorias e Futuros — BM&F foi constituída sob a forma de
associação civil sem fins lucrativos. No momento de sua constituição, foram
emitidos títulos de quatro categorias, representativos de seu patrimônio, que
foram adquiridos pelas sociedades corretoras associadas a ela. A emissão inicial
dos títulos - suas categorias, quantidades e preços - está representada no quadro
a seguir.
(...)
Para operar como corretora na Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo —
BM&F, as corretoras estavam obrigadas a deter títulos patrimoniais da referida
bolsa, entidade que, na ocasião da aquisição dos títulos, era constituída sob a
forma de associação sem fins lucrativos.
A desmutualização da BM&F teve como objetivo transferir as atividades
compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos BM&F, para
outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a BM&F S.A.
É certo que os títulos patrimoniais da BM&F detidos pelas corretoras
apresentavam dois aspectos distintos. O primeiro, de conteúdo patrimonial,
refletia o valor da participação das corretoras no capital da BM&F. O segundo, de
natureza operacional, permitia a elas o chamado "Direito de Acesso", ou seja,
dava-lhes o direito de operar na Bolsa.
O processo de desmutualização ocorreu com uma reestruturação da BM&F que
consistiu na sua cisão parcial, com versão da parcela cindida de seu patrimônio
para a BM&F S. A. Assim, a partir de 01.10.2007, a parcela cindida representada
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
26
por ativos e passivos da BM&F, no valor de R$1.281.136.136,78 (com base no
balancete levantado em 31.08.2007), foi transferida à BM&F S.A.
(...)
3.1 - Da Auditoria Fiscal
O Unibanco lnvestshop, à época da desmutualização da BM&F, em outubro de
2007, conforme balancete mensal, possuía 1 (um) Título de Sócio Efetivo,
registrado na conta COSIF de n° 2141020002, em R$15.000,00; 1 (um) Título de
Corretora de Mercadoria Plena, conta cosif de n° 2141020003, em
R$4.898.015,00; e 1 (um) Título de Agente de Compensação, registrado na conta
cosif de n° 2141020004, em R$4.961.610,00.
O contrato de compra e venda das ações da BM&F para Unicard Banco Múltiplo,
CNPJ 61.071.387/0001-61, da pág. 83 a 86, foi assinado em 01 de novembro de
2007, com data de pagamento para o dia 09 de novembro de 2007, onde consta
a alienação de 9.869.625 ações no valor total de R$14.019.802,31, considerando o
valor patrimonial unitário de R$1,4205 por ação ordinária de emissão da BM&F
S.A.
(...)
3.2 — Do Direito (Ativo Circulante x Ativo Permanente)
O contribuinte excluiu da tributação do PIS e da COFINS a receita proveniente da
alienação das ações da BM&F, por ele considerar indevidamente se tratar de
receita de alienações de bens e direitos do Ativo Permanente. Veremos a seguir,
que esta classificação contábil de tais ações não é aceitável no presente caso.
(...)
A Teoria Contábil é pacífica quanto aos requisitos necessários à classificação dos
Investimentos - entendido como as participações permanentes em outras
sociedades - no Ativo Permanente. Vejamos o que preleciona o livro "Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações":
"PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES
Essas participações são os tradicionais investimentos em outras empresas, na
forma de ações ou de quotas. Devem ter a característica de permanente, ou sela,
incluem-se aqui somente investimentos em outras sociedades que tenham a
característica de aplicação de capital, não de forma temporária ou especulativa,
existindo efetiva intenção de usufruir dos rendimentos proporcionados por esses
investimentos." (grifamos)
Do ponto de vista jurídico, o que prevalece é a natureza do ativo e sua função no
contexto das atividades da empresa, independentemente da conta na qual o
contribuinte tenha efetuado o registro das ações em questão. No caso das ações
ora em comento, essas tinham claramente a natureza de ativo circulante,
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
27
destinado à realização de curto ou médio prazo, tanto assim que a alienação
ocorreu um mês após a aquisição das ações no processo de desmutualização.
O sujeito passivo optou por registrar estas ações no ativo permanente -
investimentos, o que deveria demonstrar a intenção da empresa em manter
estas ações em sua carteira de investimentos; entretanto, estas ações foram
vendidas um mês depois de adquiridas, ainda no curso do mesmo exercício da
aquisição, contrariando a intenção de permanência demonstrada pelo sujeito
passivo na contabilização efetuada.
Portanto, fica evidente o caráter de ativo circulante e operacional para as ações
da BM&F S.A. recebidas pelo sujeito passivo em troca por títulos patrimoniais da
associação BM&F, no processo de desmutualização.
Em vista do exposto, segundo as normas contábeis normalmente aceitas, o
procedimento correto consiste em se registrar o valor líquido da venda na conta
COSIF 7.15.10.00-00, Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, nos termos do Anexo
da IN 247/02, oferecendo o resultado de sua venda à tributação de PIS e COFINS.
A Tabela do item 3.1 demonstra o cálculo desta parcela do resultado com a venda
das ações (R$4.150.177,31), que foram recebidas pelo custo de R$ 1,00.
A restituição das contribuições que os recorrentes prestaram, por meio de “mútuo”,
ao patrimônio da associação BM&F se deu, conforme deliberado pelos associados, em ações da
nova empresa, a BM&F S/A. Assim, também não merece prosperar a tese trazida neste recurso de
que “o momento a ser verificado para fins de classificação contábil do bem é o da aquisição e não
o da alienação ocorrida em 2007, independentemente da manifestação de venda, de adesão,
decorrente do processo de "desmutualização".”.
O objetivo deste argumento dos recorrentes é afastar a alegação feita pela Fazenda
Nacional de que, quanto ao registro das ações como ativo circulante ou não circulante (antiga
conta “Investimentos”), o critério legal foi estabelecido pelo art. 179 da Lei no 6.404/1976 (Lei das
S/A), que determina a classificação como “ativo circulante” para “...as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte”.
No caso ora em análise, os recorrentes venderam suas ações, recebidas em
outubro de 2007, em Outubro e Novembro do mesmo ano, o que demonstra, de forma
inequívoca, sua caracterização como “direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente”, implicando sua classificação contábil no ativo circulante e impedindo a exclusão
prevista no art. 3o, § 2o, IV, da Lei no 9.718/98 (com a redação da MP no 1.724, de 29/10/1998):
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
28
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
O art. 179 da Lei no 6.404, de 1976 e o item 68 do Pronunciamento Técnico CPC 26
justificam que as ações ou cotas de outras sociedades sejam classificadas como ativo circulante,
em conta de ativos destinados à comercialização, ainda que, por razões mercadológicas, não
sejam realizadas, vendidas ou consumidas dentro do período de até doze meses após a data do
balanço. Isso porque a orientação, desde a origem da operação, seria a alienação, conforme
contrato de promessa de venda assinado pelo recorrente, e pela definição operacional do tipo de
atividade que desempenha e explora, o que não justificaria a classificação desses investimentos
em contas do ativo não circulante como, por exemplo, o grupo “investimentos”.
O mencionado art. 179 da Lei no 6.404, de 1976 dispõe:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios
usuais na exploração do objeto da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação
dada pela Lei no 11.638,de 2007)
V – (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados
à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo
de comércio adquirido. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Já os itens 66 a 68 do Pronunciamento Técnico CPC 26 orientam:
Ativo circulante
66. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos
seguintes critérios:
(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no
decurso normal do ciclo operacional da entidade;
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
29
(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou
(d) é caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico
CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a
data do balanço.
Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante.
67. Este Pronunciamento utiliza o termo “não circulante” para incluir ativos
tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza associada a longo prazo.
Não se proíbe o uso de descrições alternativas desde que seu sentido seja claro.
67A. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo,
investimentos, imobilizado e intangível.
68. O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para
processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo
operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se
que sua duração seja de doze meses. Os ativos circulantes incluem ativos (tais
como estoque e contas a receber comerciais) que são vendidos, consumidos ou
realizados como parte do ciclo operacional normal mesmo quando não se espera
que sejam realizados no período de até doze meses após a data do balanço. Os
ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com a
finalidade de serem negociados (por exemplo, ativos financeiros dentro dessa
categoria classificados como disponíveis para venda de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração) e a parcela circulante de ativos financeiros não circulantes.
Transcrevo também, por relevante para a compreensão da matéria, os seguintes
excertos do Parecer de Orientação CVM no 17, de 15/02/1989, o qual, embora anterior às
alterações no art. 179 da Lei no 6.404/76, levadas a efeito pelas Leis no 11.638/2007 e
11.941/2009, fornece importante orientação a respeito da classificação das participações
societárias:
10. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Do ponto de vista da Lei no 6.404, os direitos (inclusive participação societária)
realizáveis após o término do exercício seguinte devem ser classificados no
Realizável a Longo Prazo e no Circulante se realizados no decorrer do exercício
seguinte.
Já em Investimentos (no Ativo Permanente) devem ser classificadas as
participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer
natureza, não classificáveis no ativo circulante (e no Realizável a Longo Prazo) e
que não se destinem à manutenção da atividade da companhia.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
30
Assim, pode-se ter participações societárias tanto classificadas no
Circulante/Realizável a Longo Prazo quanto em Investimentos –Ativo Permanente.
A diferença é que a primeira é de caráter temporário e a segunda permanente (o
que não significa que a empresa não possa vir a vendê-las um dia).
Isto posto, cabe distinguir as participações permanentes das participações
temporárias. As participações permanentes são aplicações de interesse
exclusivamente operacional, destinadas à manutenção, complementação ou
diversificação das atividades próprias da companhia, ou exercidas com essa
finalidade. São as participações previstas no § 3o do artigo 2o da Lei no 6.404/76:
"A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais".
Neste caso ressalta o interesse da companhia investidora em participar do
empreendimento, inclusive beneficiando-se de incentivos fiscais em projetos de
sua iniciativa.
No caso dos investimentos em ações ou quotas de outras empresas, embora
possam ser realizados para atender aos mais diversos objetivos, pode-se
agrupá-los da seguinte forma:
a) participações voluntárias de caráter meramente especulativo ou com o objetivo
de obter, independentemente de prazo, rendimentos produzidos pela sua
valorização e negociação. São normalmente as aplicações feitas em Bolsa, embora
a empresa possa manter " permanentemente" uma carteira de ações comprando
e vendendo ações de acordo com a sua expectativa de valorização, este é
tipicamente um investimento temporário (classificação: Ativo Circulante ou
Realizável a Longo Prazo, consoante a expectativa de alienação);
b) participações voluntárias exercidas para extensão ou complementação das
atividades da investidora, ou mesmo para diversificação (horizontalização) dessas
atividades, ou ainda como estratégia operacional (segurança no fornecimento de
insumos, eliminação de concorrência etc). Neste caso espera-se não o rendimento
da valorização dessas ações no mercado, mas sim o rendimento, produzido pelas
operações da empresa investida ou pela melhoria operacional da empresa
investidora. Assim, mesmo que um investimento dessa natureza possa, a qualquer
momento, ser alienado, não deve ser considerado como temporário, são
investimentos permanentes (classificação: Ativo Permanente/Investimentos);
c) participações compulsórias: normalmente decorrem das aplicações de
incentivos fiscais, mas podem surgir em função de outros motivos e interesses
econômicos, como é o caso das participações em ações de companhias telefônicas
(planos de expansão) e outras participações até em decorrência de imposição
legal.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
31
As participações compulsórias dificilmente apresentam características de
"permanente", como visto acima. Deve ser feita uma exceção para os casos de
aplicações em projetos próprios nas áreas incentivadas.
Assim, a aquisição das ações, ou “direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente”, pelos recorrentes, deve ser tomada por ocorrida em 01/10/2007, pois foi a data
da desmutualização com intenção de venda das ações, e não no momento de obtenção do título
patrimonial para a operação na então Associação BM&F, como pretendem os recorrentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III – DA NÃO TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS PELO PIS E PELA
COFINS
Alegam os recorrentes que, “na remota hipótese” de se admitir que as ações em
questão deveriam ter sido contabilizadas no ativo circulante, fato seria que, ainda assim, as
respectivas receitas não estariam compreendidas no conceito de faturamento, objeto da
materialidade do PIS e da Cofins, eis que tais valores não guardam relação com as receitas típicas
da sua atividade. Seria inconteste que ocorreu a venda de ativos próprios que haviam sido
adquiridos para a realização de uma de suas atividades (operar em Bolsa), e não para negociação.
Os fundamentos foram assim expostos no Recurso Voluntário, litteris:
48. Ora, a alienação de parte das ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A,
sob a ótica contábil e fiscal, não constitui receita operacional (faturamento),
inclusive em razão de seu caráter nitidamente extraordinário e absolutamente
dissociado de sua atividade social, pelo que não estão sujeitas à incidência do PIS
e da Cofins, nos termos da Lei no 9.718/98.
49. Trata-se, no caso, de receita não oriunda da atividade típica dos Recorrentes.
50. Como se sabe, o STF, por seu Tribunal Pleno, no julgamento do RE no 346.084-
6/PR, declarou a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 32 Lei no 9.718/98, ao
majorar a base de cálculo de PIS e Cofins, por ofensa ao artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal.
51. Conforme o referido julgado do STF, faturamento de que trata o art. 32 da Lei
no 9.718/98 é a receita decorrente da venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços.
52. Mesmo que se considere que faturamento é a receita decorrente da atividade
empresarial típica, ou seja, receita do exercício do objeto social, na linha do voto-
vista do Ministro Cezar Peluzo, é certo que a receita dos Recorrentes na alienação
das ações da BM&F S/A é receita não operacional, que não se relaciona com a
exploração de sua atividade empresarial. Receita na venda das ações da BM&F
S/A não é receita decorrente do exercício do objeto social dos Recorrentes.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
32
53. Aliás, o produto dessas operações somente poderia ser considerado como
receita operacional se a Embargante, tivesse autorização da Comissão de Valores
Mobiliários — CVM — para atuar por conta própria, o que ela não possui.
Inicialmente, para que seja dirimida qualquer dúvida, devo destacar que o STF
concluiu, em 12/06/2023, o julgamento do Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS, no qual era
discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras”, Tema 372:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 372 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso extraordinário da União a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas
brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da ora
recorrida. Sem condenação em honorários (Súmula no 512/STF). Foi fixada a
seguinte tese: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Tudo nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido
o Ministro Ricardo Lewandowski (Relator). Não votou o Ministro Luiz Fux.
Impedido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 2.6.2023 a
12.6.2023.
Resta verificar se as operações de alienação das ações da BM&F S/A fazem parte da
atividade típica dos recorrentes (ressaltando que o fato de uma empresa não indicar determinada
atividade em seu contrato social/estatuto social não impede que ela seja típica, se tal condição for
verificada a partir dos negócios efetivamente conduzidos por esta empresa, até mesmo por
aplicação do Princípio da Verdade Material e da teoria da ultra vires societatis). Para tanto,
transcrevo o objeto social do recorrente UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO S/A, conforme consta do seu Estatuto Social, fls. 20/21 deste processo:
Artigo 3: A Sociedade tem por objeto:
a) operar no recinto ou em sistema mantido pela Bolsa de Valores;
b) comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta de terceiros ou
própria;
c) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no
mercado;
d) encarregar-se da subscrição de carteiras e da custódia de títulos e valores
mobiliários;
e) incumbir-se da administração, transferência e autenticação de endossos, de
desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e
outros proventos de títulos e valores mobiliários;
f) exercer funções de agente fiduciário;
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
33
g) manter contas de depósitos de seus clientes, bem como sistemas de registro e
controle de suas operações, na forma da regulamentação em vigor;
h) administrar recursos de terceiros destinados a operações com valores
mobiliários;
i) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
j) exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de ações
escriturais, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de
debêntures;
k) prestação de serviços de assistência técnica a clientes em operações de
financiamento, empréstimo e/ou câmbio;
1) intermediar operações de câmbio;
m) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas,
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
n) praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes;
o) praticar operações de conta margem, de acordo com a regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários — CVM;
p) realizar operações compromissadas;
(...)
r) operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros,
observada a regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e
Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
Logo, verifica-se de imediato que os valores originados da operação descrita no
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL se caracterizam como receita operacional do recorrente, pois
derivadas de sua atividade empresarial típica, nos termos delimitados pelo STF, e dessa forma
devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

IV – DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Alegam os recorrentes que, “admitido, para argumentar”, que não fosse declarada
insubsistente a exigência fiscal, ao menos o Fisco não poderia exigir juros de mora sobre o valor da
multa de ofício, pois apenas os débitos de tributos e contribuições é que se sujeitam aos juros de
mora, e não o valor da multa de mora. E se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora,
por iguais razões não caberia aplicar tais juros sobre a multa de ofício.
Apesar da irresignação dos recorrentes, essa matéria também já está pacificada
administrativamente por meio da Súmula Vinculante CARF no 108:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720439/2011-71
34
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1089
DF CARF MF
Original